Tribunal: TJDFT
Processo: 0739200-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0739200-16.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA RECORRIDO: BRAYON WEVELY ALVES DE SOUSA DECISÃO Trata-se de Embargos Declaratórios opostos em face da decisão de ID 69234522, que indeferiu a gratuidade de justiça ao recorrente, ora embargante. Sustenta o embargante que não houve valoração acerca dos documentos acostados aos autos que atestam a sua hipossuficiência. Os Embargos de Declaração, quando opostos em face de decisão unipessoal, devem ser decididos monocraticamente, nos termos do artigo 84, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal. Dessa forma, conheço dos embargos, porquanto próprios e tempestivos. Não obstante, constato a ausência de omissão, obscuridade ou contradição a serem sanadas, pretendendo o embargante a efetiva modificação do que restou decidido, porquanto resta cristalino que o juízo, ao determinar a comprovação da hipossuficiência do embargante (ID 68253305), considerou ser insuficiente a documentação anteriormente apresentada. Posteriormente, na decisão vergastada, entendeu pela falta de elementos suficientes para a comprovação da alegada carência, considerando as profissões do embargante, suas próprias declarações e a ausência de juntada de declaração de imposto de renda atualizada. Assim, considerando que não foram apresentadas razões capazes de modificar a decisão impugnada, rejeito os embargos de declaração. Preclusa a decisão de deserção (ID 69696290), promova-se a baixa dos autos ao juízo de origem, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.